Tribunal: TJDFT
Processo: 0726924-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0726924-06.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: KARLOS EDUARDO DE SOUZA MARES PACIENTE: VALMIR BARBOSA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de VALMIR BARBOSA DOS SANTOS contra ato do d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 121, § 2o, inc. I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima), para garantia da ordem pública, nos autos de no 0704503-83.2021.8.07.0012 (Inquérito Policial no 827/2021– 30a DP, ocorrência policial no 4389/2021-30a DP). Pretende o impetrante a revogação da prisão preventiva, porquanto ausentes os requisitos autorizadores, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Ocorre, entretanto, que deixou de instruir os autos com a cópia da decisão combatida, peça necessária ao deslinde do objeto da impetração, o que impossibilita o exame das alegações constantes da inicial do writ. Dessa forma, nos termos do artigo 215, I, do Regimento Interno deste Eg. TJDFT, concedo o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para que a Defesa providencie à necessária instrução do writ, viabilizando a análise do pedido, sob pena de não admissão. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de agosto de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator